Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIMEM-SE os apelantes, para que se manifestem sobre as preliminares suscitadas pelo Distrito Federal nas contrarrazões de ID 49425529. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.